Tribunal: TJBA
Processo: 8004650-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004650-43.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADAO VIEIRA DURAES Advogado(s): GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia médica judicial. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença), sob o fundamento de inexistir incapacidade laborativa comprovada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restaram demonstrados os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade (arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991); e (ii) aferir se o conjunto probatório, em especial o laudo médico pericial, confirma a alegada incapacidade laborativa do autor. III. Razões de decidir 3. O laudo médico judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, atestou de forma conclusiva a ausência de incapacidade laborativa atual, consignando que não se verificam elementos clínicos que justifiquem a concessão de benefício por incapacidade. 4. Os relatórios médicos particulares apresentados são antigos (2008) e não infirmam a conclusão pericial, sendo insuficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente incapacidade laboral, não há possibilidade de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (AgInt no AREsp 1176141/SP). IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus fundamentos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1176141/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/05/2019, DJe 22/05/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.